Tribunal: CARF
Processo: 10435.903821/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.903821/2018-81
ACÓRDÃO
1002-003.575 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADLIM-TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
SALDO NEGATIVO DE IRPJ – COMPENSAÇÃO – PROVA DAS RETENÇÕES
A prova do imposto de renda retido na fonte, deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido, não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. No entanto, cabe ao contribuinte o ônus da prova de
fazê-lo (Súmula CARF 143).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 110-010.068 – 1a TURMA/DRJ
10, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.575 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903821/2018-81
2
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.786), que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP, n° 14645.45615.240714.1.3.02-6604.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alega:
A inconformada pede o reconhecimento da integralidade do crédito e a
homologação das compensações. Diz que os valores formadores do crédito estão
corretos e que não foi intimada para lhes comprovar a autenticidade, o que
prejudica o seu direito de defesa (art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal).
Sustenta que as notas fiscais anexas comprovam a retenção do imposto na
totalidade que enseja o pedido de compensação e que não poderia ser impedida
de usar o direito creditório em razão de os tomadores de serviços não terem
registrado adequadamente a ECF [sic].
Pontua que não foram cumpridos os requisitos do art. 142 do CTN para a
constituição do crédito mediante lançamento.
De acordo com o sistema SCC, o total do crédito original necessário para quitação
dos débitos compensados corresponde a R$ 286.442,48. Considerando o
reconhecimento parcial do crédito por R$ 177.429,56, o montante em litígio a ser
tratado neste acórdão equivale a R$ 109.012,92
A DRJ indeferiu a MI alegando que a exigência dos débitos, informados em
PER/DCOMP, cuja compensação não foi homologada, não decorre de lançamento de ofício, mas
de confissão de dívida. Portanto, é inaplicável o art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN, para
a situação dos autos.
Aduz que o comprovante de rendimentos (art. 815, 942 e 943, do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR-99 e IN SRF 119/01). Ressalva, no entanto, a existência da Súmula CARF
143, mas, que a apresentação de notas fiscais não é suficiente para fazer tal prova. Esta, em
conjunto com a evidência do pagamento pelo valor líquido, como por extratos bancários, tem sido
aceita e colaciona a jurisprudência deste CARF.
Fez, então, um levantamento das DIRF e confirmou o valor das retenções em,
R$192.780,39 e, assim, conclui:
A tabela acima revela um incremento na identificação de retenções na fonte pelo
aporte de R$ 15.350,83. As receitas informadas na ECF são compatíveis com o
total das receitas vinculadas às retenções.
Diante do exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório complementar de R$
15.350,83 e autorizar a homologação de parte das compensações lastreada nesse
valor.
A recorrente foi cientificada em 24/04/2023 (fl. 854) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 23/05/2023 (fl.856).
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.575 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903821/2018-81
3
Em seu RV, a recorrente alega que o Processo Administrativo Fiscal - PAF é regido
pelo Princípio da Verdade Material e cita doutrina e jurisprudência deste CARF e, em essência,
nada adiciona em termos de provas e/ou argumentos em sede de RV.
Conclui:
Assim, não há como prevalecer o Acórdão impugnado, devendo o recurso ser
provido a fim de anular o decisum, determinando o retorno dos autos a primeira
instância administrativa, a fim de possibilitar que a contribuinte possa apresentar
as provas que a Receita Federal do Brasil entende necessárias, uma vez que as
notas fiscais já constantes dos autos foram considerados insuficientes.
Do Pedido.
Por todo exposto, a Recorrente requer seja provido o presente recurso, para
reconhecer a nulidade da decisão recorrida, determinando, de conseguinte, esse
E. Conselho, o retorno dos autos à instância a quo, pelas razões já expostas.
Alternativamente, requer seja dado provimento ao Recurso, para reconhecer o
direito creditório em sua integralidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
De pronto, ressalto que é obrigação da autoridade administrativa certificar-se da
certeza e liquidez do crédito tributário, consoante o que dispõe o art. 170, do Código Tributário
Nacional – CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
De fato, a Súmula CARF 143 assim dispõe:
Súmula vinculante CARF 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
A DRJ executou o trabalho de confirmação que lhe cabia legalmente fazer
utilizando-se das provas disponíveis ao seu alcance tendo indicado, claramente, quais as provas
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.575 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903821/2018-81
4
são aceitas, justamente, na busca da verdade material. Com a devida vênia transcrevo parte da
decisão:
Esta turma de julgamento tem entendido que a apresentação de notas fiscais não
é suficiente para a comprovação de retenção de tributos na fonte. Há de ser
agregado algum elemento de prova que não tenha sido produzido pelo
interessado. A apresentação de notas fiscais em conjunto com a evidência do
pagamento pelo valor líquido, como por extratos bancários, tem merecido
guarida.
Caberia, então, à recorrente trazer as provas do seu direito tal como preceitua o art.
373, do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No entanto, ao invés de trazer aos autos as devidas provas, como indicado pela DRJ,
requer a devolução dos autos à primeira instância para que possa fazê-lo e requereu a nulidade do
ato.
De acordo com o artigo 59, da Lei 70.235/72, são nulos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa
Não se vislumbra nenhuma das situações previstas no referido art. 59 e requerente,
por sua vez, também não indicou/alegou em qual situação o seu requerimento se baseia.
Consequentemente, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento
ao RV, para manter a decisão da DRJ.
É como voto.
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 874
DF CARF MF
Original